Tribunal: TJMT
Processo: 0010400-89.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010400-89.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER - CPF: 567.713.981-53 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (APELADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 487.273.931-00 (APELADO), JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 487.273.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER - CPF: 567.713.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010400-89.2008.8.11.0041

APELANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

APELADO: TANIA MARIA TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - INVIABILIDADE - ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC COBRADOS ANTES DE ABERTO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EXECUTADO - PRECENDETE DO STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a tese de que os honorários sucumbenciais foram injustamente estipulados com base no valor da causa se essa questão constitui coisa julgada.

Não cabe a cobrança dos encargos previstos pelo art. 523 do CPC antes mesmo de aberto o prazo para pagamento voluntário pela parte contrária.

Se acolhida integralmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, deve ser fixada verba honorária em favor do executado (STJ, AgInt nos EAREsp no. 940.231/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010400-89.2008.8.11.0041

APELANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

APELADO: TANIA MARIA TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto por satisfação da obrigação (art. 513 c/c 924, inciso II, do CPC) com a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ele alega que atuou na causa como advogado para parte vendedora por aproximados nove anos, e que equivocadamente a sentença se utilizou da quantia dada à lide para arbitrar verba honorária em seu favor.

Aduz que a legislação prevê que esse trabalho deve ser remunerado entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, apenas excepcionalmente deve incidir o primeiro critério mencionado.

Afirma que sua remuneração, dada a notória natureza alimentar, deveria ter sido estipulada em R$18.000,00 que representam 10% do imóvel discutido na demanda. Desse modo, com o acréscimo de juros e multa, faz jus a R$22.378,28.

Defende que a multa e os honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC devem incidir no caso, elevando o que lhe é devido para R$26.687,60, e que é descabida a condenação que lhe foi imposta pelo
decisum
ora combatido.

Com esses argumentos, pugna por sua reforma.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID no. 22542470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010400-89.2008.8.11.0041

APELANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

APELADO: TANIA MARIA TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante pretende claramente a modificação da coisa julgada por via inadequada.

Nos IDs no. 22540956 e 22540957 verifica-se que o mérito da Ação de foi resolvido em 24/08/2017, e nesse
decisum
foram estipulados em favor do apelante honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, §2o, do CPC, determinação que transitou em julgado em 30/09/2017 (fl. 01 do ID no. 22540964).

Se o apelante entendia que o parâmetro adequado seria a condenação ou o proveito econômico obtido por sua cliente, deveria ter recorrido contra esse ponto da sentença no tempo e modo oportunos.

A alteração do título judicial definitivamente constituído só é possível mediante Ação Rescisória (art. 966, inciso VIII, do CCP). Assim, não cabe a alteração da decisão que resolveu o mérito da causa, mesmo que se considere que o mais justo seria remunerar de outra forma o apelante.

Ele também defende que a multa e os horários previstos no §1o do art. 523 do CPC deveriam incidir no caso.

Contudo, antes mesmo de ter sido determinado o pagamento espontâneo (
fl. 01 do
ID no. 22540965), o apelante já tinha incluído no
quantum debeatur
esses dois ônus (fls. 03/04 do ID no. 22540962), o que afronta o próprio
caput
do art. 523 do CPC. Nele consta a imprescindibilidade de intimação do executado e a fluência de 15 dias úteis para que só então se verifique a ausência de pagamento voluntário.

Ao agir dessa maneira, o próprio apelante opôs resistência injustificada ao adequado adimplemento pelo executado, já que afirmou serem devidas quantias que não eram.

Não fosse o bastante, o integral acolhimento da Impugnação interposta pela agravada faz com que sejam devidos honorários advocatícios por aquele que pretendeu receber o que não lhe era devido.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1.
Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença
. (...) 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 594368/MG, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/04/2015, DJe de 14/04/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE.
Os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença são admissíveis, mas somente depois de esgotado o prazo para o pagamento voluntário da dívida e mantidos os arbitrados para pronto pagamento do débito até o desate da impugnação, caso movimentada, e rejeitada
. Na espécie, a devedora não efetuou o pagamento espontâneo do débito e apresentou impugnação. Correto o arbitramento. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática.
(AI no 70053941274, 18a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Nelson José Gonzaga, julgado em 10/04/2013, sem grifos no original).

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. (...) Pedido de condenação no pagamento de honorários de execução sobre a parcela do crédito recebida somente na fase de cumprimento definitivo de sentença.
Exegese do art. 523, § 1o, do CPC no sentido de que o depósito judicial voluntário do crédito exequendo, se no prazo de quinze dias da intimação para pagar, inibe a incidência de multa e honorários de execução
. Hipótese dos autos, na qual houve o pagamento voluntário no prazo a que alude o art. 523 do CPC, o que obsta a incidência de honorários de execução. (...) Agravo provido em parte.
(AI no. 2228023-45.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Rômulo Russo, julgado em 24/08/2018, sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) "
O STJ possui firme o entendimento no sentido de não ser cabível honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp no. 940.231/SP, Corte Especial/STJ, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 21/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020